Tribunal: TJSP
Processo: 1110794-04.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de benefício da gratuidade da Justiça - Pessoa física - Admissibilidade desde que declarada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais – Art. 4o da Lei no 1.060/50 – Presunção 'iuris tantum' da condição de necessitado – Busca da efetividade do direito de acesso à Justiça – Inexistência nos autos de prova a infirmar a declaração de

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de benefício da gratuidade da Justiça - Pessoa física - Admissibilidade desde que declarada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais – Art. 4o da Lei no 1.060/50 – Presunção 'iuris tantum' da condição de necessitado – Busca da efetividade do direito de acesso à Justiça – Inexistência nos autos de prova a infirmar a declaração de insuficiência de recursos exigida pela lei - Recurso nesta parte provido.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – Indeferimento da Justiça gratuita – Agravo de instrumento que não foi conhecido – Ausência de recolhimento das custas – Sentença de extinção mantida – Recurso nesta parte improvido.
MULTA – Litigância de má-fé – Penalidade que não foi aplicada na sentença – Agravo de instrumento interposto contra a decisão que não foi conhecido – Preclusão configurada - Recurso nesta parte não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1110794-04.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARTA
ANDRADE DE JESUS CIQUEIRA, é apelado OI MÓVEL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110794-04.2019.8.26.0100 -Voto no 48477
2
VOTO No: 48477
APEL.No: 1110794-04.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MARTA ANDRADE DE JESUS CIQUEIRA
APDA. : OI MOVEL S/A
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Pedido de benefício da
gratuidade da Justiça - Pessoa física - Admissibilidade desde
que declarada a falta de condições de pagar as custas e
despesas processuais Art. 4o da Lei no 1.060/50 Presunção
'iuris tantum' da condição de necessitado
Busca da
efetividade do direito de acesso à Justiça Inexistência nos
autos de prova a infirmar a declaração de insuficiência de
recursos exigida pela lei - Recurso nesta parte provido.
EXTINÇÃO
SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO

Indeferimento da Justiça gratuita Agravo de instrumento que
não foi conhecido Ausência de recolhimento das custas
Sentença de extinção mantida Recurso nesta parte improvido.
MULTA Litigância de má-fé Penalidade que não foi
aplicada na sentença Agravo de instrumento interposto contra
a decisão que não foi conhecido Preclusão configurada -
Recurso nesta parte não conhecido.”
1) Insurge-se a apelante contra r.
sentença que julgou extinta sem resolução do
mérito a ação declaratória c.c. indenização por
danos morais que moveu contra a apelada, alegado,
em síntese, que: faz jus à Justiça gratuita;
possui interesse de agir e estão presentes as
condições da ação; deve ser afastada a multa por
litigância de má-fé.
Houve pedido de Justiça gratuita.
Não houve resposta.
É o breve relatório.
2) Merece ser conhecido em parte o
recurso e, na parte conhecida, dá-se-lhe parcial
provimento.
Inicialmente, deve ser concedida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110794-04.2019.8.26.0100 -Voto no 48477
3
Justiça gratuita à autora-apelante.
O art. 4o da Lei no 1.060/50, com as
modificações posteriores, dispõe que a parte
gozará dos benefícios da assistência judiciária,
mediante simples afirmação na petição inicial de
que não está em condições de pagar as custas do
processo
e
os
honorários
advocatícios,
sem
prejuízo próprio ou da família.
Ademais, a hipossuficiência econômica
também restou comprovada pelos documentos que
instruíram a inicial.
Assim,
a
gratuidade
deve
ser
concedida tão-somente para fins de conhecimento
desta apelação.
No
mais,
entretanto,
não
assiste
razão à autora.
O
Magistrado
indeferiu
a
Justiça
gratuita à autora e determinou o recolhimento das
custas processuais, sob pena de cancelamento da
distribuição (fls. 32/35).
Contra referida decisão a autora interpôs o Agravo de Instrumento no
2269360-43.2019.8.26.0000
ao
qual
não
foi
concedido o efeito ativo e, posteriormente o mesmo
não foi conhecido, já tendo sido certificado o seu
trânsito em julgado.
Assim, a ausência do recolhimento das
custas processuais impõe a extinção do feito sem
resolução do mérito conforme determinado na r.
sentença.
No tocante à multa por litigância de
má-fé, observa-se que foi fixada na r. decisão de
fls. 32/35 e, conforme supramencionado, o recuro
interposto
contra
referida
decisão
não
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110794-04.2019.8.26.0100 -Voto no 48477
4
conhecido, tornando preclusa a matéria, razão pela
qual a apelação não deve ser conhecida neste
ponto.
Ante o exposto, conhece-se em parte
do recurso e, na parte conhecida, dá-se-lhe
parcial provimento tão-somente para conceder à
autora a gratuidade para fins de conhecimento
desta apelação.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator